Tribunal: TJMT
Processo: 1014204-67.2024.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014204-67.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDREW MATTHEUS ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 053.917.301-04 (RECORRENTE), PRISCILA DOSUALDO FURLANETO - CPF: 278.069.988-45 (ADVOGADO), EDIMAR DE SOUZA SANTOS MACHADO - CPF: 044.122.191-27 (RECORRENTE), LUCAS BAZILIO DE JESUS - CPF: 038.998.031-59 (RECORRENTE), WILLIAN BRINGGELL SILVA DA CONCEICAO - CPF: 025.841.531-22 (RECORRENTE), SEBASTIAO DE LIMA NETO - CPF: 826.147.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ADLEY JUNIOR TAVARES MACHADO - CPF: 613.664.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO CESAR LOPES - CPF: 008.667.161-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATA GOMES DA SILVA - CPF: 609.427.953-00 (TERCEIRO INTERESSADO), T. V. D. S. A. - CPF: 054.986.991-31 (TERCEIRO INTERESSADO), VANICE PAULA DOS SANTOS - CPF: 742.712.029-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 061.784.411-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JADER BRUNO POLITANO - CPF: 025.238.691-44 (VÍTIMA), IPC RODRIGO GABE AMÉRICO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DO RÉU. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DE AMBOS OS CRIMES. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra a sentença que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), de integrar organização criminosa armada (artigo 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013) e dano qualificado pelo emprego de substância inflamável (artigo 163, parágrafo único, II, do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
depoimentos prestados em juízo, inclusive o interrogatório do réu, que confirmam as informações colhidos na fase policial, aptos a sugerir, em tese, a participação do recorrente no delito;
(ii)
segundo os investigadores da polícia civil ouvidos na instrução, o crime foi cometido a mando de um superior hierárquico da facção criminosa Comando Vermelho e o local onde a vítima foi mantida em cárcere é destinada ao comércio de drogas operado pelo referido grupo;
(iii)
provas dos autos apontam que o crime foi cometido porque a vítima pertencia a facção criminosa rival e mantida em cárcere antes de ser executada.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
impronúncia por ausência de prova do
animus necandi;
(ii) impronúncia do crime conexo de integrar organização criminosa em razão da fragilidade do conjunto probatório;
(iii)
decote das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
analisar se as provas constantes nos autos preenchem os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia do crime de homicídio qualificado e de integrar organização criminosa;
(ii)
examinar se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. De acordo com o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia não exige o mesmo grau de certeza que uma condenação, de maneira que bastam indícios suficientes de autoria ou de participação do agente, o que pode ser verificado nos autos através dos depoimentos prestados em juízo, incluindo-se a confissão parcial do réu, que confirmam as informações de inquérito que embasaram o oferecimento da denúncia.

6. Em relação ao crime conexo, somente é possível a impronúncia deste em caso de manifesta improcedência da imputação delitiva, sob pena de usurpar a competência conferida ao Conselho de Sentença por força do artigo 78, I, do Código de Processo Penal. Ademais, os relatos dos investigadores da polícia civil são capazes de indicar os indícios suficientes de autoria do crime de integrar organização criminosa armada, razão pela qual deve ser mantida a pronúncia.

7. As qualificadoras imputadas na denúncia somente comportam exclusão quando se mostrarem manifestamente improcedentes. Na espécie, a motivação torpe e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte nas provas dos autos, as quais indicam que a vítima, devido ao fato de integrar organização criminosa rival, foi mantida em cárcere antes de ser executada por mais de uma pessoa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 121, §2º, I e IV e 163, parágrafo único, II; Lei n. 12.850/2013, artigo 2º, §2º; Código de Processo Penal, artigos 414, 413 e 78, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, RSE n. 1000767-73.2023.8.11.0053 e RSE n. 1010524-67.2022.8.11.0040.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa constituída réu
Andrew Mattheus Alves de Oliveira
contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal n. 1014204-67.2024.8.11.0015, que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal), de integrar organização criminosa armada (artigo 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013) e de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável (artigo 163, parágrafo único, II, do Código Penal) (id. 261579557).

Nas
razões recursais
, o recorrente requer seja impronunciado quanto ao delito de homicídio qualificado, ao argumento de que não há prova do
animus necandi.
Ainda, postula a impronúncia do crime conexo de integrar organização criminosa, também ao argumento de ausência de provas. Subsidiariamente, pretende o decote das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto o conjunto probatório seria frágil em relação a elas. (id. 261579569).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição do recurso (id. 261579577).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 270648379).

Ao promover o Juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 262336291).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Andrew Matheus Alves de Oliveira
foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal), de integrar organização criminosa armada (artigo 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013) e de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável (artigo 163, parágrafo único, II, do Código Penal), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] FATO 1 – art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal

Vítima: Jader Bruno Politano

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 27 de fevereiro de 2024, em horário não especificado, nas proximidades do Rio das Garças, nesta cidade de Sinop/MT, ANDREW MATTHEUS ALVES DE OLIVIERA, acompanhado de outros indivíduos não identificados nos autos, todos conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos pelo mesmo propósito delituoso, agindo com evidente animus necandi, impelidos por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima Jader Bruno Politano, conforme faz prova o laudo pericial de necrópsia nº. 541.1.01.8985.2024.164902-A01 [anexo a esta denúncia].

FATO 2 - art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, em datas não determinadas, porém até o dia 27 de fevereiro de 2024, em Sinop/MT, ANDREW MATTHEUS ALVES DE OLIVIERA integrou e promoveu, pessoalmente, organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, com o emprego de arma de fogo.

FATO 3 - art. 163, parágrafo único, inciso II, com a agravante do art. 61, inciso II, alínea “b”, todos do Código Penal

Vítima: Jader Bruno Politano

Também consta dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e lugar do FATO 1, ANDREW MATTHEUS ALVES DE OLIVIERA, deteriorou coisa alheia com emprego de substância inflamável [gasolina], para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, consistente em atear fogo no veículo do ofendido Jader Bruno Politano.

DINÂMICA DOS FATOS

Apurou-se nas investigações policiais que ANDREW MATTHEUS ALVES DE OLIVIERA é integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” e, no dia dos fatos, recebeu ligação de um dos chefes da facção, a fim de que ele participasse de um salve que aplicariam no ofendido Jader Bruno Politano.

Ressai dos autos que a vítima Jader Bruno Politano se encontrava em uma casa com os outros integrantes da facção e já estava amarrada, ocasião em que confidenciou que tinha envolvimento com um policial militar e filiação com a facção criminosa denominada “Castelar” de Sorriso [motivo torpe]. Ato contínuo, ANDREW MATTHEUS ALVES DE OLIVIERA e os demais membros da facção levaram a vítima até um local ermo, no Rio das Garças, tendo o denunciado assumido a direção do veículo pertencente ao ofendido Jader Bruno Politano.

No local, o indivíduo identificado como “SANDRINHO”, após fazer com que a vítima se ajoelhasse, efetuou três disparos contra ela, ocasionando-lhe a morte, sem que pudesse esboçar qualquer reação defensiva, considerando que estava amarrada e em razão da superioridade numérica dos executores [recurso que dificultou a defesa da vítima].

Por fim, antes deixar o local, ANDREW MATTHEUS ALVES DE OLIVIERA, com gasolina, incendiou o veículo da vítima Jader Bruno Politano, objetivando destruir o automóvel e ocultar seu envolvimento no fato que ocasionou a morte do ofendido. [...]”
(id. 252210272 - Pág. 2/3).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo
a quo
pronunciou o réu nos termos da denúncia.

Contra esta decisão, o acusado interpõe recurso em sentido estrito, cujas teses serão adiante analisadas.

1. PRONÚNCIA

1.1. Indícios suficientes de autoria do crime de homicídio

O recorrente afirma que não há prova do dolo
(animus necandi)
em sua conduta, motivo pelo qual deveria ser impronunciado, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Especificamente, argumenta que:
(i)

“em nenhum momento o Recorrente teve ciência ou intenção de participar de um ato homicida”
;
(ii)
que
“a conduta do Recorrente no local foi movida pela coação imposta por terceiros, induzindo-o a uma participação não voluntária”
;
(iii)
que
“o Recorrente, ao ser ameaçado, foi compelido a transportar a vítima até o local indicado, mas em nenhum momento executou atos que contribuíssem diretamente para o homicídio”.

Contudo, ao menos nesta fase de sumário da culpa, razão não lhe assiste.

De acordo com o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia exige prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou de participação do agente.

Assim, enquanto o édito condenatório demanda prova além de qualquer dúvida razoável, para a decisão que encerra a primeira fase do procedimento escalonado do júri, além da comprovação da materialidade delitiva, basta a presença de indícios consistentes que apontem para a participação do réu no crime doloso contra a vida.

Significa dizer que o
standard
probatório exigido para a pronúncia é deliberadamente inferior, uma vez que esta configura uma decisão intermediária cujo objetivo é permitir que somente as imputações com base substancial sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença, de forma que a função do Magistrado, nesta etapa, é assegurar que os casos com indícios sólidos sejam levados a julgamento popular, alinhando-se com o princípio da presunção de inocência, aplicável a todo e qualquer procedimento de natureza sancionatória.

Na espécie, a materialidade é inconteste, de sorte que sequer é impugnada pelo recorrente.

Quanto aos indícios de autoria, o conjunto probatório dos autos é capaz de preencher o
standard
exigido pelo artigo 413 do Código de Processo Penal.

Durante seu interrogatório judicial, o acusado fez uso de seu direito constitucional ao silêncio parcial e respondeu apenas às perguntas elaboradas pela defesa técnica.

Na oportunidade, relatou que, no dia dos fatos, recebeu um chamado para atuar como motorista, acreditando que o objetivo era apenas a aplicação de um “salve” na vítima. Disse que, no entanto, ao chegar ao local, deparou-se com a vítima já amarrada e, ao manifestar sua intenção de se retirar, foi ameaçado pelos demais envolvidos, sob a justificativa de que já havia visto demais. Confirmou que, após isso, transportou a vítima até o local da execução e que, posteriormente, tentou incendiar o veículo (id. 261579536).

Em juízo, a confissão parcial do recorrente foi corroborada pelo Investigador da Polícia Civil
Rodrigo Gabe Americo
. O policial afirmou que o acusado contou sobre sua participação no fato, detalhando a dinâmica delitiva e o trajeto percorrido com a vítima até a cena do crime. O policial ponderou que, de acordo com as investigações, a vítima foi abordada no bairro Boa Esperança, mantida em cárcere privado e posteriormente assassinada. Destacou que imagens de câmeras de segurança registraram o veículo da vítima percorrendo o mesmo trajeto descrito pelo recorrente, de modo a corroborar com a versão de que ele conduziu o veículo (id. 261579536).

Igualmente, durante a instrução, o Investigador da Polícia Civil
Sebastião de Lima Neto
reforçou essas informações. Esclareceu que, inicialmente, o recorrente foi identificado a partir de uma denúncia anônima e que, ao ser localizado, assumiu sua participação no crime, cuja conduta teria sido a de conduzir o veículo da vítima até o local da execução. Acrescentou que as diligências confirmaram que o acusado também incendiou o veículo (id. 261579536).

Assim, verifica-se que há indícios suficientes de autoria, uma vez que o recorrente, ainda que alegue ter sido coagido e que não tinha intenção nem controle sobre a situação, admitiu ter dirigido o veículo da vítima e participado dos atos que culminaram na sua execução.

Ademais, as informações de inquérito, que deram azo ao oferecimento da denúncia, foram confirmadas em juízo, a revelar que a narrativa acusatória é amparada por provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, o argumento defensivo de que o recorrente desconhecia a real intenção dos executores não afasta, ao menos em tese, sua contribuição no evento delitivo, motivo pelo qual compete aos jurados do Conselho de Sentença a análise aprofundada e definitiva do conjunto probatório dos autos.

Desta feita, verifica-se que as provas dos autos convergem à concepção de que o recorrente, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, pode ter sido um dos autores ou partícipe do crime doloso contra a vida apurado nesta ação penal.

Por conseguinte, inobstante os argumentos empregados pela defesa do recorrente, no sentido de que inexiste prova do dolo apta a ensejar a pronúncia, a jurisprudência deste Sodalício apregoa a suficiência dos elementos de convicção quando estes são compostos por depoimentos judiciais que confirmam as informações de inquérito, como no caso dos autos.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

“[...] Os elementos de informação colhidos no inquérito policial foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais configuram indícios suficiente da participação do recorrente no fato delituoso. [...]”
(TJMT, RSE n. 1000767-73.2023.8.11.0053, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024).

Logo, diante da presença de prova judicializada que denotam os indícios de autoria e de
animus necandi
do recorrente, bem como comprovada a materialidade delitiva, tem-se como preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a ensejar a manutenção da pronúncia.

1.2. Indícios suficientes de autoria do crime de integrar organização criminosa

O recorrente sustenta que a pronúncia pela prática do crime de integrar organização criminosa armada decorreria de uma presunção, ao passo que carece de provas concretas.

Entretanto, sem razão.

O artigo 78, I, do Código de Processo Penal
estabelece a
vis atractiva
do Tribunal do Júri e prescreve que, se definida a competência deste órgão para julgamento do crime doloso contra a vida, caberá também a apreciação plena dos fatos relativos ao delito conexo.

Desse modo, nesta fase do sumário de culpa, compete ao Magistrado apenas analisar se há nos autos indícios suficientes de autoria do agente pela prática do crime conexo, sob pena de usurpar a competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.

A rigor, a jurisprudência deste Tribunal assenta que, em relação aos crimes conexos, somente é possível exclui-los da apreciação do Júri em caso de manifesta improcedência da imputação delitiva. Veja-se:

“[...] nos termos do art. 78, inc. I, do CPP, uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados [...]”
(TJMT, RSE n. 1010524-67.2022.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

No caso em comento, o próprio réu declarou que possuía uma dívida de drogas com membros da facção Comando Vermelho, o que demonstra uma possível vinculação com o grupo (id. 261579536).

Ainda, o Investigador da Polícia Civil
Rodrigo Gabe Americo
descreveu que a ordem para sequestrar e executar a vítima teria partido de um líder conhecido pelo vulgo “Azul”, a evidenciar que o delito foi, em tese, praticado a mando de um superior hierárquico, a revelar a estrutura do grupo (id. 261579536).

Da mesma forma, o Investigador da Polícia Civil
Sebastião de Lima Neto
destacou que o recorrente residia com William, que foi posteriormente preso por tráfico de drogas, e que sua casa era utilizada por outros membros da organização criminosa.

Além disso, ambos os investigadores assentaram que a residência onde a vítima foi mantida em cárcere funcionava como ponto de venda de drogas operado por indivíduos vinculados ao Comando Vermelho, a indicar eventual envolvimento do réu com atividades ilícitas associadas ao referido grupo armado.

Dessa maneira, os elementos de prova sugerem que o recorrente, ao menos para fins de pronúncia, possuía vínculo estável com a organização criminosa, o que justifica a submissão do crime conexo de integrar organização criminosa ao crivo do Tribunal do Júri, motivo pelo qual o pleito de impronúncia não prospera.

2. QUALIFICADORAS

2.1 Provas das qualificadoras

No que se refere às qualificadoras dos incisos I e IV do §2º do artigo 121 do Código Penal, o recorrente alega que estas devem ser excluídas da pronúncia, haja vista que não seriam amparadas por nenhuma prova constante nos autos.

Em específico, discorre que
“não possuía qualquer vínculo ou desavença com a vítima que pudesse motivar sua participação no crime, afastando o motivo torpe”
, além de que não participou da execução e tampouco compartilhou qualquer intenção de dificultar a defesa da vítima, o que denota a inexistência do dolo específico necessário à configuração das qualificadoras.

No entanto, as alegações não procedem.

Sobre a possibilidade de decote das qualificadoras na fase de pronúncia, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que
“somente se admite [...] quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Em relação à qualificadora da torpeza, ressai do conjunto probatório indícios de que a execução da vítima decorreu da suspeita de que ela pertencia à facção rival “Castelar”.

O Investigador da Polícia Civil
Rodrigo Gabe Americo
relatou que testemunhas afirmaram que os sequestradores interrogaram a vítima sobre sua suposta vinculação a essa organização criminosa antes de decidir matá-la. A mesma versão foi confirmada pelo Investigador da Polícia Civil
Sebastião de Lima Neto
, que relatou que os criminosos acessaram as redes sociais da vítima para confirmar sua ligação com a facção rival antes de executar a sentença de morte.

Essas informações, colhidas em sede judicial, são aptas o bastante para sugerir, ao menos em tese e para fins de pronúncia, um motivo abjeto, ignóbil e repugnante, caracterizador da qualificadora da torpeza.

A propósito, os precedentes deste Tribunal preconizam que
“o cometimento de crime por ser a vítima de facção rival [PCC] justifica a admissão da motivação torpe para análise do Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE n. 1000083-35.2023.8.11.0026, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

No que tange ao emprego de recurso de dificultou a defesa da vítima, de acordo com os depoimentos dos Investigadores da Polícia Civil
Rodrigo Gabe Americo
e
Sebastião de Lima Neto
a vítima teria sido amarrada e mantida em cárcere antes de ser transportado ao local da execução. Ademais, os policiais narraram que as diligências indicavam que a vítima foi retirada do veículo e executada com disparos na cabeça enquanto rendida (id. 261579536).

Não o bastante, este cenário encontra respaldo no próprio interrogatório do réu (id. 261579536).

Este quadro fático denota, em teoria, que a capacidade de defesa da vítima foi minada pela ação dos autores do fato, de maneira que a qualificadora não se revela como manifestamente improcedente e deve ser preservada na pronúncia.

Portanto, havendo nos autos suporte probatório para a caracterização das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do §2º do artigo 121 do Código Penal, estas devem ser submetidas à análise do Tribunal do Júri, para que o Conselho de Sentença decida de maneira definitiva sobre a incidência das referidas circunstâncias.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
Andrew Mattheus Alves de Oliveira
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025